Tribunal: STJ
Processo: 1007703-62.2018.8.26.0477
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854700 - SP
(2025/0040603-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J. E. MEDEIROS CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: FRANCO PAES PINTO ANTUNES - SP280444
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO LOUVRE
ADVOGADO
: SERGIO RIVERA DE LARA - SP197185
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e inexistência de violação dos arts.
141, 492 e 497 do CPC.
2. O Tribunal de origem, em ação de indenização por vícios construtivos, manteve
sentença de parcial procedência, rejeitou preliminar de
ou
por
extra
ultra petita
congruência entre pedidos e condenação, e reconheceu, com base em perícia, nexo
causal entre conduta da construtora e vícios; embargos de declaração foram
rejeitados.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve julgamento
ou
,
extra
ultra petita
com violação dos arts. 141 e 492 do CPC, pela condenação em obrigação de fazer
sem pedido expresso; (ii) saber se há afronta ao
do CPC na imposição de
art. 497
obrigação de fazer de retirar loja comercial e instalar entrada social, em conflito com
projeto aprovado; e (iii) saber se incide a Súmula n. 7 do STJ por demandar reexame
do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão do Tribunal de origem
sobre a congruência entre pedidos e sentença e sobre o nexo causal apurado em
perícia demandaria reexame de provas.
5. O acórdão reconheceu que a inicial deduziu pedidos de obrigação de fazer e de
indenização, e que a sentença observou o princípio da congruência, não havendo
Documento eletrônico VDA52217588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: f347f536-b775-4262-8118-1b5d479e2e20

ou
.
extra
ultra petita
6. A condenação de obrigação de fazer referente à retirada da loja comercial está
amparada em laudo pericial detalhado, sendo vedada sua revisão em recurso especial
por exigir revolvimento fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
demanda reexame do conjunto fático-probatório. 2. Observado o princípio da
congruência, não há julgamento
ou
quando o acórdão afirma a
extra
ultra petita
existência de pedido de obrigação de fazer e de indenização. 3. A revisão da
obrigação de fazer imposta com base em laudo pericial é inviável em recurso
especial por óbice da Súmula n. 7 do STJ.”
Código de Processo Civil, arts. 141, 492 e 497
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.014.146/PR,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
14/11/2022;
AREsp n. 1.603.293/RJ,
Quarta Turma, julgado em 22/3/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
04/11/2025 10/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52217588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: f347f536-b775-4262-8118-1b5d479e2e20

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854700 - SP (2025
/0040603-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J. E. MEDEIROS CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: FRANCO PAES PINTO ANTUNES - SP280444
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO LOUVRE
ADVOGADO
: SERGIO RIVERA DE LARA - SP197185
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e inexistência de violação dos arts.
141, 492 e 497 do CPC.
2. O Tribunal de origem, em ação de indenização por vícios construtivos, manteve
sentença de parcial procedência, rejeitou preliminar de
ou
por
extra
ultra petita
congruência entre pedidos e condenação, e reconheceu, com base em perícia, nexo
causal entre conduta da construtora e vícios; embargos de declaração foram
rejeitados.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve julgamento
ou
extra
ultra petita
, com violação dos arts. 141 e 492 do CPC, pela condenação em obrigação de fazer
sem pedido expresso; (ii) saber se há afronta ao art. 497 do CPC na imposição de
obrigação de fazer de retirar loja comercial e instalar entrada social, em conflito
com projeto aprovado; e (iii) saber se incide a Súmula n. 7 do STJ por demandar
reexame do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão do Tribunal de origem
sobre a congruência entre pedidos e sentença e sobre o nexo causal apurado em
perícia demandaria reexame de provas.
5. O acórdão reconheceu que a inicial deduziu pedidos de obrigação de fazer e de
indenização, e que a sentença observou o princípio da congruência, não havendo
ou
.
extra
ultra petita
6. A condenação de obrigação de fazer referente à retirada da loja comercial está
amparada em laudo pericial detalhado, sendo vedada sua revisão em recurso
especial por exigir revolvimento fático-probatório.
Documento eletrônico VDA51381257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:21
Código de Controle do Documento: 09777e01-8624-4ecb-8757-cb8735aefac4

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
demanda reexame do conjunto fático-probatório. 2. Observado o princípio da
congruência, não há julgamento
ou
quando o acórdão afirma a
extra
ultra petita
existência de pedido de obrigação de fazer e de indenização. 3. A revisão da
obrigação de fazer imposta com base em laudo pericial é inviável em recurso
especial por óbice da Súmula n. 7 do STJ.”
Código de Processo Civil, arts. 141, 492 e 497
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no REsp n.
Jurisprudência relevante citada:
2.014.146/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.603.293/RJ, relator Ministro Raul Araújo,
14/11/2022
Quarta Turma, julgado em
.
22/3/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por J. E. MEDEIROS
CONSTRUTORA LTDA. contra a decisão de fls. 508-511, que negou provimento
ao agravo em recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, por
demandar reexame do conjunto fático-probatório, e da ausência de violação aos
arts. 141, 492 e 497 do CPC reconhecida pelo Tribunal de origem.
Alega que não pretende rediscutir matéria fática ou reavaliar provas, mas
sim apontar julgamento
ou
, porque teria havido condenação
extra petita
ultra petita
em obrigação de fazer para reparo de vícios construtivos sem pedido expresso na
inicial, com violação dos arts. 141 e 492 do CPC (fls. 532-534).
Transcreve: art. 141 do CPC – “o juiz decidirá o mérito nos limites
propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a
cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”; art. 492 do CPC – princípio da
congruência, segundo o qual o magistrado deve conceder exatamente o que foi
requerido pela parte, nem mais, nem menos, nem fora do que foi pedido (fl. 534).
Sustenta que a discussão é exclusivamente de direito, não incidindo a
Súmula n. 7 do STJ (fls. 532-534).
Afirma afronta ao art. 497 do CPC quanto à condenação de obrigação de
fazer consistente na retirada da loja comercial e instalação da entrada social em seu
Documento eletrônico VDA51381257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:21
Código de Controle do Documento: 09777e01-8624-4ecb-8757-cb8735aefac4

lugar, por colidir com o projeto arquitetônico aprovado pela municipalidade, com
regularidade comprovada do empreendimento e risco de incompatibilidade com
registros públicos e atos administrativos (fls. 534-537).
Aduz que, na pior hipótese, a medida adequada seria penalidade
pecuniária, e não o desfazimento da loja (fls. 535-537).
Requer o provimento, a submissão ao órgão colegiado e a reforma da
decisão agravada, para dar provimento ao agravo em recurso especial e, por
consequência, ao recurso especial, afastando as condenações impugnadas (fl. 537).
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 543.
É o relatório.

VOTO
I - Da contextualização do caso
Na origem, o Tribunal de origem, em ação de indenização por vícios
construtivos, manteve sentença de parcial procedência contra J. E. MEDEIROS
CONSTRUTORA LTDA., rejeitando preliminar de sentença
ou
e
extra
ultra petita
afirmando sintonia entre os pedidos e a sentença, à luz do caput do art. 492 do
CPC (fl. 438).
Consta do referido acórdão que o autor deduziu pedidos de obrigação de
fazer e de indenização por danos materiais e morais, e que o perito do juízo
constatou vícios construtivos não impugnados por assistentes técnicos, com nexo
causal entre a ação ou omissão da construtora e os vícios (fls. 441-443).
Os embargos de declaração opostos, com alegação de omissão e
contradição quanto à extrapolação dos limites do pedido inicial, à luz dos arts. 141
e 492 do CPC, foram rejeitados (fl. 472).
II - Da fundamentação
Documento eletrônico VDA51381257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:21
Código de Controle do Documento: 09777e01-8624-4ecb-8757-cb8735aefac4

A decisão monocrática deve ser mantida, porquanto analisou de forma
precisa a controvérsia, estabelecendo que a pretensão da recorrente esbarrava na
necessidade de reexame de provas.
No presente caso, extrai-se do acórdão proferido pela Corte de origem
que a parte autora, ao ingressar com a ação, formulou três pedidos principais: a)
obrigação de fazer: que a requerida fosse condenada a reformar o imóvel conforme
o projeto original apresentado na venda dos apartamentos, especificamente com a
retirada da loja e a instalação da entrada social no local previsto; b) indenização
por danos materiais: que fosse apurado, por meio de perícia, o valor dos prejuízos
sofridos pelos autores em razão da desvalorização dos imóveis, causada por
alterações no projeto original, uso de materiais de baixa qualidade e erros de
execução; e c) indenização por danos morais, que fosse arbitrado valor
indenizatório pelo juízo, considerando que os autores passaram a habitar unidades
que apresentavam riscos à segurança, sem terem sido devidamente informados
sobre tais condições.
A propósito, cito o seguinte trecho do acórdão (fl. 440, destaquei):

Ao promover a presente ação, o autor, ora apelado, formulou, entre outros, os
seguintes pedidos,
: “a) Seja julgada PROCEDENTE A PRESENTE
in verbis
AÇÃO, condenando-se a requerida na OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente em
dos
reformar o imóvel nos moldes do que foi apresentado na ocasião das vendas
apartamentos, ou seja, retirada da loja, com instalação da entrada social em seu
lugar; b) condenação ao pagamento, a título de indenização, em valor a ser apurado
através de perito, devendo ainda ser condenada ao pagamento da INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS decorrente dos prejuízos sofridos pelos requerentes em
função da desvalorização dos seus imóveis, valores estes a serem apurados através
, as quais comprovarão a baixa qualidade dos materiais e
de perícias e avaliações
serviços efetivamente em pregados na construção, além da desvalorização do
imóvel, decorrente das alterações no projeto original, onde a entrada social deveria
ser pela avenida Paris, n. 575, e ainda o número de garagens deveria ser de 60, e
ainda a alteração de prédio residencial para prédio misto (residencial/comercial)
bem como todos os erros de projeto apresentados no laudo anexo diminuíram
; c) Seja ainda condenado ao pagamento de
significativamente o valor dos imóveis
uma INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no valor a ser arbitrado por este
Documento eletrônico VDA51381257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:21
Código de Controle do Documento: 09777e01-8624-4ecb-8757-cb8735aefac4

douto juízo, eis que os requerentes colocaram para habitar as unidades expondo-as a
risco de vida, pois receberam as chaves e não foram informados de que o prédio
corrigido monetariamente, até o efetivo pagamento.”

Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal de origem, soberano na
análise fático-probatória, concluiu que a sentença proferida estava em
conformidade com os pedidos formulados na petição inicial.
Nesse ponto, a decisão agravada destacou que, “diferentemente, pois, do
que pareceu à apelante, o autor deduziu os pedidos de condenação tanto à
obrigação de fazer quanto à indenização de danos materiais” (fl. 510), afastando,
assim, a alegação de que a condenação para reparar os vícios construtivos
extrapolou os limites da lide.
Assim, ao contrário do que alega a agravante, a Corte de origem, após
detida análise dos autos, entendeu que a sentença não incorreu nos vícios de
julgamento apontados, pois observou o princípio da congruência e, para se chegar
a uma conclusão diversa, seria imprescindível reinterpretar os pedidos formulados
na exordial e confrontá-los com o dispositivo sentencial, o que é vedado em sede
de recurso especial.
No tocante à condenação de obrigação de fazer referente à retirada da
loja comercial, a decisão monocrática também se baseou firmemente nas
conclusões das instâncias ordinárias, que se ampararam em laudo pericial
detalhado.
Aliás, o acórdão recorrido evidenciou a existência de nexo causal entre a
conduta da construtora e os vícios encontrados, os quais não foram devidamente
impugnados e, conforme salientado na decisão agravada, a perícia constatou
diversas falhas, como sistema de drenagem insuficiente e problemas estruturais,
concluindo que “há manifesto nexo de causalidade entre a ação ou omissão da
construtora, de um lado, e, de outro, os vícios construtivos” (fl. 511).
Documento eletrônico VDA51381257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:21
Código de Controle do Documento: 09777e01-8624-4ecb-8757-cb8735aefac4

Desse modo, a argumentação da agravante de que a sua pretensão
recursal se restringe à matéria de direito não se sustenta, pois a revisão das
premissas que levaram o Tribunal
a afastar o julgamento
e a
a quo
extra petita
confirmar a responsabilidade da construtora demandaria, inevitavelmente, uma
nova análise do conjunto probatório.
A propósito, cito os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 2.014.146/PR,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
14/11/2022
; AgInt no AREsp n. 1.603.293/RJ, relator Ministro Raul Araújo,
17/11/2022
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n.
22/3/2021
13/4/2021
2.647.708/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
, DJEN de
.
1/9/2025
4/9/2025
Nesse contexto, a insistência da parte em rediscutir o mérito da causa,
sob o pretexto de violação de lei federal, revela apenas o seu inconformismo com o
resultado desfavorável obtido nas instâncias ordinárias.
A conclusão de que é “incabível a pretensão recursal que visa rediscutir
matéria fática já solucionada pelas instâncias ordinárias” (fl. 511) permanece
irretocável.
III - Conclusão
Desse modo, o agravo interno não traz argumentos novos capazes de
infirmar a fundamentação da decisão agravada, que se encontra em perfeita
harmonia com o entendimento consolidado deste Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo
É o voto.
Documento eletrônico VDA51381257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:21
Código de Controle do Documento: 09777e01-8624-4ecb-8757-cb8735aefac4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.854.700 / SP
Número Registro: 2025/0040603-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10077036220188260477
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J. E. MEDEIROS CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO : FRANCO PAES PINTO ANTUNES - SP280444
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO LOUVRE
ADVOGADO : SERGIO RIVERA DE LARA - SP197185
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J. E. MEDEIROS CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO : FRANCO PAES PINTO ANTUNES - SP280444
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO LOUVRE
ADVOGADO : SERGIO RIVERA DE LARA - SP197185
TERMO
Documento eletrônico VDA52209696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:56:22
Código de Controle do Documento: de0fe9a9-37ef-4583-946d-7666ba8cf297

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:56:22
Código de Controle do Documento: de0fe9a9-37ef-4583-946d-7666ba8cf297